Tribunal: TJDFT
Processo: 0714024-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714024-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA contra decisão desta Relatora. Inicialmente, o ora recorrente ajuizou Revisão Criminal com pedido liminar, que foi indeferido. Contra esta decisão, o recorrente interpôs agravo interno com pedido liminar, que também foi indeferido. Contra a decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo interno, foi interposto o presente Recurso em Sentido Estrito. Examinando o novo recurso, não há nada a prover, uma vez que o pedido liminar no agravo interno já foi analisado, sendo o caso de aguardar o parecer do Ministério Público e, então, julgar o mérito. Não cabe a esta Relatora analisar recurso contra decisão liminar em agravo interno. Outrossim, o Recurso em Sentido Estrito foi endereçado ao Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, caso entenda ser hipótese de recurso à instancia superior, cabe ao recorrente interpô-lo diretamente no Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, neste grau de Jurisdição, deve-se apenas aguardar o parecer do Ministério Público, conforme decisão de id. 70906898, e julgar o mérito do agravo interno e da revisão criminal, não sendo hipótese de analisar novo recurso com pedido liminar. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora